Tribunal: TJDFT
Processo: 0711383-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711383-61.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO SAFRA S A EMBARGADO: ANA PAULA MOREIRA DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO SAFRA S A em face de ANA PAULA MOREIRA DA SILVA, ante Acórdão de ID 24241947 que, nos autos da Apelação Cível interposta pela parte Embargante, conheceu o recurso e deu parcial provimento. Intime-se a parte Embargada, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se Brasília, 12 de abril de 2021 15:18:33. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador